Tribunal: TJMT
Processo: 0055120-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055120-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (APELANTE), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), REINALDO DO VALLE CAMACHO JUNIOR - CPF: 814.674.351-04 (APELANTE), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (APELADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), EVERTON ANDREY LESSA - CPF: 730.716.761-15 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (APELANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (APELADO), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto, usar de argumentos que não combatem a sentença, não guardam eles qualquer relação com o processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0055120-97.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Engeglobal Construções Ltda. – Em Recuperação Judicial
, líder do
Consórcio Engetuc
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
W.B.R. Locadora de Veículos Ltda.
ajuizada em desfavor do
Consórcio Engetuc
.

A Juíza titular da 8.a Vara Cível da Capital acolheu o pedido e condenou o Consórcio Engetuc ao pagamento de R$ 75.513,50 (setenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde cada vencimento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante requer a reforma da sentença para que os juros sejam aplicados conforme a regra do artigo 9.o, inciso II, da Lei 11.101/2005, pugna pela aplicação das normas do CDC, bem como que seja respeitado o Juízo Universal para o processamento da demanda, novação e respeitado o período de blindagem.

Também almeja
"a SUSPENSÃO da presente execução, obstando todos e quaisquer atos constritivos e expropriatórios em face da empresa executada – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que se encontra protegida pelo período de blindagem em plena vigência, nos moldes dos artigos 6o, inciso II, da LRF.”
(sic)

Contrarrazões no Id. 124291128.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que o Recurso não comporta conhecimento diante da manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A empresa Apelada ajuizou a Ação de Cobrança sob o argumento de que locou veículos para o Consórcio Engetuc, que não pagou pela utilização dos automóveis e avarias detectadas após a devolução.

Afirmou que, até o ajuizamento da demanda, em 30/11/2015, o débito atualizado perfazia o montante de R$ 75.513,50 (setenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos); logo, pugnou que o Requerido fosse condenado ao pagamento do valor devido.

Na Contestação, o Consórcio Requerido reconheceu o débito de R$ 32.475,82 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Quanto ao valor excedente, afirmou que nas Notas não constam aceite de seu representante e que não foram protocoladas em seu departamento financeiro.

Também alegou que não há qualquer laudo de avaria anexado às respectivas Notas Fiscais e que não acompanhou suposta vistoria dos veículos.

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A empresa Autora/Apelada requereu a produção de prova testemunhal. O Consórcio demandado deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A empresa Apelante compareceu nos autos, informou que foi deferida a Recuperação Judicial do Consórcio Engetuc e requereu
“a suspensão da presente execução, nos termos do artigo 6o e artigo 52, III, da Lei 11.101/2005.”
(sic)

A Julgadora indeferiu o pedido, pois não se trata de Ação de Execução, e sim de Ação de Cobrança, que é de conhecimento e previamente excluída da regra prevista no artigo 6.o, § 1.o, da Lei 11.101/2005.

Quanto ao valor devido, consignou que embora o Consórcio tenha defendido que não deve mais do que R$ 32.475,82 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), não apresentou comprovante de pagamento para que fosse possível o acolhimento da sua tese.

Assim, julgou procedente o pedido e condenou o Consórcio Engetuc ao pagamento de R$ 75.513,50 (setenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde cada vencimento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

As razões recursais, contudo, dissociam por completo da fase em que se encontra o processo e da natureza da Ação.

É cediço que a Ação de Cobrança tem natureza de ação de conhecimento e que a sua sentença constitui de título executivo que será habilitado nos autos da Recuperação Judicial. Todavia, no Recurso a Apelante alega que os juros não podem fluir desde o vencimento porque, de acordo com o artigo 9.o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito realizada pelo credor deve conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação”
. Ou seja, sua alegação parte do pressuposto de que a Apelada estaria habilitando o crédito nos autos da Recuperação Judicial e atualizando o valor desde o vencimento do título, o que foge completamente do objeto deste processo.

Se não bastasse, fundamenta sua tese recursal como se esta Ação já estivesse na fase de cumprimento de sentença, pois requer
“o efeito suspensivo do presente cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, § 6.o, do CPC”
ou, caso esta Corte
“não suspenda a execução, requer que seja respeitada a Blindagem concedida no juízo universal, até a aprovação do Plano.”

A única tese que, com muito esforço, poderia ser considerada relacionada aos autos, diz respeito à prova das avarias; entretanto, o fundamento da Apelante mais uma vez é dissociado do processo. Conforme exposto, as avarias cobradas pela Apelada foram constatadas após a devolução dos veículos, mas a Recorrente sustenta que
“o momento para questionar esse tipo de anomalia seria na devolução do bem, mas após esse longo prazo, por si só, o material envelhece e se desgasta tanto com o uso, quanto o não uso, caso não seja devidamente armazenado.”

Afirma que o STJ tem aplicado o Código de Defesa do Consumidor em casos de contratos firmados entre pessoas jurídicas, pede que seja aplicado o CDC; contudo, não explica sequer o motivo para tanto, pois colaciona julgados da Corte Superior que dizem respeito a negócios jurídicos bancários (revisão de contratos bancários).

Insiste na tese de que a competência é exclusiva do Juízo Recuperacional, sustenta que
“não há que se falar em “crédito penhorado antes de deferida a recuperação judicial” como argumento apto a balizar a legalidade do ato constritivo, ou em última análise, fustigar a concursalidade do valor executado.”

Ainda como se a Recorrida tivesse ajuizado Ação Executiva, alega que
“o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada pelo Juízo Universal e consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05”
.

Por fim, sustenta a proibição de atos expropriatórios no período de blindagem (
stay period
).

Nota-se que a Apelante não se atentou para o artigo 1.010, do CPC, o qual exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa.
Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença.
(sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

Na hipótese, as teses recursais são totalmente alheias ao processo e ao que foi decidido.

Portanto, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022